Tribunal: TJSP
Processo: 1005632-31.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais. Danos morais configurados, bem sopesados, dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063965
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005632-31.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante RAFAEL
MARTINS
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CETTAA
EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005632-31.2019.8.26.0161 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005632-31.2019.8.26.0161 – Diadema
Apelante: Rafael Martins de Oliveira
Apelada: Centro Educacional de Tecnologia e Ciência de São José dos Campos S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42169)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra a
sentença que julgou procedente a ação de
indenização por danos materiais e morais. Danos
morais configurados, bem sopesados, dentro dos
limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 119/124) interposta por
Rafael Martins de Oliveira contra a sentença (fls. 113/116) proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Diadema, que julgou
procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
ele contra Centro Educacional de Tecnologia e Ciência de São José dos
Campos S/A. Inconformado, insurge-se, em suma, contra o valor fixado a
título de danos morais, requerendo sua majoração. Discorre sobre o assunto.
Postula o provimento do recurso.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Em síntese, o relatório.
O recurso não merece provimento.
O valor condenatório fixado a título de danos
morais, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), afigura-se condizente,
dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar
enriquecimento indevido.
A quantia também serve à minimização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005632-31.2019.8.26.0161 -Voto no
3
sofrimentos experimentados, bem como tem caráter de desestímulo, daí não
comportar acolhimento o pedido de majoração formulado pelo autor.
Compatível com o dano suportado pela parte autora,
a indenização prestará a fins educativos, para que a ré redobre e aprimore
seus cuidados, de modo que não torne a ocasionar transtornos dessa natureza
a outras pessoas.
Por tudo isso, nenhuma mácula há na sentença
combatida.
Destarte, a sentença deve ser mantida, nos termos
em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator